Tribunal: STF
Processo: Rcl 70440
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cimed Indústria de Medicamentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 101919-80.2017.5.01.0067, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que a Justiça do Trabalho declarou:



     [...] a ilicitude do contrato havido entre as partes quanto a representação comercial para determinar o vínculo empregatício com a empresa autora, partindo da premissa de que haveria uma suposta condição terceirização de atividade fim (doc. 1, p. 6).



    Sustenta que:



    [...] na hipótese, houve conclusão no sentido de invalidade de instrumentos regentes da representação comercial, na forma da Lei 4.886/65, com o entendimento de que a admissão da prestação de serviços tornaria presumível o vínculo de emprego, mas que, respeitosamente, não revelaria subordinação jurídica. 



    A empresa autora esclarece que aqui não se pretende revolver fatos e provas, mas com a necessidade de uma pequena introdução sobre a relação contratual havida entre as partes, para a aplicação da tese jurídica pertinente. 



    Conforme se denota dos autos, as decisões a quo desobedeceram ao teor de natureza vinculante da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no dia 30/08/2018, através do julgamento da ADPF 324, do TEMA 550 e do TEMA 725, que versam sobre a possibilidade de terceirização em todas as atividades empresariais, inclusive alusivo a representação comercial, pelo que o entendimento afrontou de forma clara e direta o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal (doc. 1, p. 6).



    Aduz, também, que:



    [...] A hipótese dos autos não se exaure em uma pejotização, na medida em que está calcada em norma jurídica específica, alusiva ao contrato de representante comercial. 



    Mas, de toda forma, a essência da discussão está calcada na plena possibilidade de contratação além do regime celetista, sendo que tal contratação não venha a ser considerada inconstitucional ou ilícito (doc. 1, p. 21).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 67ª Vara do Trabalho de Rio de Janeiro/RJ, do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho na reclamatória trabalhista 101919- 80.2017.5.01.0067, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, Tema 550 e Tema 725, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com a improcedência da ação trabalhista em referência, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego (doc. 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RECURSO ORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. A Lei nº 4.886/65 conceitua a figura do representante comercial autônomo e estabelece como se constitui o contrato de representação comercial, com os direitos e obrigações dele decorrentes. Por força da aludida lei, uma tênue linha diferencia o representante comercial autônomo do empregado, sendo a subordinação jurídica, inerente à relação empregatícia, o diferencial determinante. Assim, somente da análise do caso concreto é que se poderá aferir sob qual égide se desenvolveu o contrato, a trabalhista ou a de representação autônoma. Portanto, se a ré admite a prestação de serviços e não se desincumbe do ônus de comprovar que agiu visando, tão somente, ao cumprimento do objetivo contratual relativo à representação comercial e restando comprovado que o autor prestou-lhe serviços de forma habitual, onerosa, pessoal e subordinada, sem poderes para estabelecer organização e critérios próprios para o desenvolvimento de suas atividades, há que ser reconhecido o vínculo de emprego havido entre as partes (doc. 31, p. 7).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    O MM. Juízo a quo, ao dirimir a controvérsia, assim se pronunciou, in verbis:



    "(...) 7. VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    [...] Aduz que não teve sua CTPS assinada, na medida em que foi obrigado a criar uma empresa de representação comercial e firmar contrato de prestação de serviços com a reclamada com data retroativa de 01.09.2006, visto que o mesmo só foi apresentado ao autor em 04.01.2007.



    Acrescenta, ainda, que prestou pessoalmente serviços não eventuais, sem autonomia e com subordinação à reclamada, atuando na atividade fim da empresa.



    Assim, requer o reconhecimento do vínculo empregatício entre 01.09.2006 e 01.05.2017, considerando a projeção do aviso prévio.”



    [...] Analisa-se.



    Ao admitir a prestação do serviço, negando contudo a existência do vínculo de emprego, à ré incumbe provar que se tratava de outra relação de trabalho, in casu, trabalho autônomo - Representação Comercial.



    A ré trouxe aos autos o contrato de representação comercial celebrado com a pessoa jurídica REZENDE & ALMEIDA REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, cujo sócio é o autor, com o objeto de realização de negócios mercantis da representada, formalizado em 01.09.2006 (Id d8b4938)



    Todavia, a prova produzida nos autos confirma que este contrato não condiz com a realidade.



    Como bem analisou o juízo de primeiro grau a pessoa jurídica da qual o autor é sócio foi constituída em 12.09.2006, com registro em 18.09.2006 (id. 6f6fd4b - pág 4), enquanto o contrato de representação comercial firmado entre as partes foi assinado e datado em 01.09.2006, quando a empresa do autor sequer havia sido constituída.



    Pior, o documento de Id f90ac0c - Pág. 1 demonstra que em 04.01.2007 o contrato de representação comercial foi enviado ao reclamante para que pudesse ser assinado, pelo que se conclui que houve de fato a assinatura com data retroativa.



    Ademais, em seu depoimento, o preposto admitiu que a ré contratava supervisores e gerentes, mas que os vendedores eram todos autônomos.



    A fraude restou ratificada através do depoimento da testemunha Sra Neuza: "que a ré exigiu exclusividade e a depoente foi abrir PJ para continuar trabalhando;", plenamente corroborada pelo depoimento da preposta da ré ao declarar que a reclamada não possui vendedores com a CTPS anotada e que só contrata PJ.



    É, pois, farta a prova oral quanto ao trabalho pessoal, subordinado, não eventual e oneroso.



    Em respeito ao princípio da primazia da realidade - segundo o qual não importa a roupagem jurídica mas sim os fatos reais verificados na execução do contrato - impõe-se a manutenção da decisão recorrida em que o julgador a quo reconheceu o vínculo de emprego e condenou a ré ao cumprimento das obrigações daí decorrentes.



    A ideia clássica de subordinação, baseada em ordens do empregador, no seu poder diretivo e potestativo hierarquicamente delineado e a que se submete o empregado, nem sempre se adequa na solução de conflitos que demandam a verificação de existência de vínculo empregatício do trabalhador com empresa tomadora de serviços.



    Há que se considerar, também, a existência de subordinação que independe de ordens superiores e diretas do empregador e que se configura a partir da inserção do empregado na dinâmica da tomadora dos serviços, o que se verifica na espécie, eis que, dentro da estrutura da ré, o serviço prestado pelo autor era essencial ao desenvolvimento da empresa, o que caracteriza a subordinação estrutural, diversa da subordinação clássica.



    [...] No caso em tela, não há dúvida de que a prestação de serviços essenciais ao desenvolvimento empresarial configura autêntica relação de emprego, dado não ser possível a uma organização empresarial delegar a outra a realização de serviços essenciais aos seus objetivos, o que desvirtuaria o conceito de empresa no seu sentido mais amplo.



    Registre-se que, embora celebrado entre as partes um contrato civil de prestação de serviços e levando-se em conta o princípio da primazia da realidade sobre as formas, o que se vislumbra na hipótese é a existência de verdadeiro vínculo empregatício entre o autor e a ré. (doc. 31, pp. 8-19).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, uma indústria de medicamentos, e uma empresa de representação comercial, administrada pelo beneficiário da decisão reclamada.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator